Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719533-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAFAIETE ALVES FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LAFAIETE ALVES FERREIRA NETTO contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora de veículo, sob o fundamento de que o bem constaria em nome de terceiro. Aduz que a CDA inicial é calcada em débitos de IPVA referentes ao veículo a ser penhorado, não importando a sua titularidade porquanto os créditos de IPVA possuem natureza propter rem, e por isso, tanto o proprietário como o titular do domínio útil do veículo ou possuidor a qualquer título podem responder pela cobrança do imposto, conforme artigo 1o, § 7o. inciso I e § 8o, inciso II, da Lei no 7.431/85, e § 8o, inciso II, da Lei no 7.431/85. Na origem, trata-se de execução fiscal calcada em CDA de débitos referentes a IPVA e INSS devidos pelo agravado no valor total de R$ 9.767,26, do qual R$ 2.344,39 se refere a débitos de IPVA do veículo placa JKD 5640 MARCA/MODELO JAC J5, RENAVAN 00464322910, ANO 2013, inscritos na dívida ativa em 08/03/2019, 03/10/2020, 01/03/202, conforme a CDA e certidão positiva de débitos (ID 86948731 e 97690656 dos autos de referência). Compulsando os autos mais detidamente, observa-se que a pesquisa RENAJUD realizada pelo juízo se refere a outro veículo com n. de placa similar, qual seja, JKD 6540, referente ao FIAT UNO WAY 1.4 ano modelo 2012 de propriedade de terceira pessoa. (ID 189193329 dos autos de origem). Demonstrado o evidente erro material quanto à identificação do veículo que ostenta placa diversa, a conclusão iniludível é a perda do objeto do presente agravo, pois resta prejudicada a apreciação do mérito recursal, haja vista que o veículo identificado na pesquisa não pode responder pelo débito discutido. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Por tais razões, com base no artigo 932, II, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADA a apreciação do presente agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator